Tribunal: TJDFT
Processo: 0714375-06.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:35.45pt;text-align:justify">

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;line-height:200%">APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO INADIMPLIDO PELO DE CUJUS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS HERDEIROS. AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO. RESPONSABILIDADE DO ESPÓLIO. ART. 1997 DO CC/02. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;line-height:200%">1. Por expressa determinação legal contida no art. 1.997 do CC/02, é a herança, que constitui o conjunto de bens formado com o falecimento do seu autor, quem responde pelas obrigações deixadas pelo de cujus.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;line-height:200%">2. Enquanto não ultimada definitivamente a partilha, a legitimidade para pleitear ou responder por obrigação deixada pelo de cujus é do espólio, titular do patrimônio do autor da herança. Irrelevante, para tanto, a inexistência de inventário em andamento. Precedentes do Colendo STJ.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;line-height:200%">3. Segundo o princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração do incidente responderá pelas despesas daí decorrentes.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;line-height:200%">4. Cabe ao Autor que ajuíza equivocadamente ação em face de parte ilegítima responder pelos ônus sucumbenciais. Inexistência de comportamento dos herdeiros/réus a ensejar a propositura da demanda.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;line-height:200%">5. Apelação conhecida e não provida.